Tribunal: TJSP
Processo: 2001613-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECATÓRIO – Pretensão de reformar a decisão que reconheceu ao agravado o direito a metade dos honorários sucumbenciais e contratuais – Admissibilidade – Advogado que autuou apenas na fase de execução do título judicial, não fazendo jus aos honorários sucumbenciais e contratuais devidos aos sucessores do patrono anterior – Decisão reformada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECATÓRIO – Pretensão de reformar a decisão que reconheceu ao agravado o direito a metade dos honorários sucumbenciais e contratuais – Admissibilidade – Advogado que autuou apenas na fase de execução do título judicial, não fazendo jus aos honorários sucumbenciais e contratuais devidos aos sucessores do patrono anterior – Decisão reformada neste tópico – Recurso provido.